Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ÓBITO DO AUTOR. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. SENTENÇA TERMINATIVA.

A morte de um dos cônjuges durante a demanda de divórcio e partilha dos bens, enseja sentença terminativa, pois já dissolvido o casamento, tocando ao Juízo sucessório a divisão dos bens (CPC 485, IX).